Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714616-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VOLTSERVICE ASSISTENCIA ELETRICA E TRANSPORTES LTDA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA MARINHO, KATIA DA SILVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU) em face da r. decisão (ID 57831689) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Voltservice Assistência Elétrica e Transportes Ltda, Francisco Carlos da Silva Marinho e Katia da Silva Marinho, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD da multa diária aplicada no valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Nas razões recursais (ID 57831685), a Ré expõe que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0744882-34.2023.8.07.0000, em juízo de retratação exercido pelo Relator diante do Agravo Interno ali interposto, restou indeferida a antecipação da tutela recursal formulada pela Central Nacional Unimed naquele feito, de modo a manter o plano de saúde em relação à 3a Autora, Katia da Silva Marinho, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, consoante determinado na origem, até julgamento do mérito do Agravo. Aponta que inexistiu a imposição de prazo para cumprimento da r. decisão, motivo pelo qual foi considerado o interregno de 5 (cinco) dias, o qual alega ter começado a correr em 16/2/2024, com data para cumprimento até 23/2/2024. Assim, narra que a multa por descumprimento de decisão passou a ser contabilizada a partir de 24/2/2024, tendo o plano de saúde da beneficiária em comento sido reativado em 29/2/2024, havendo 5 (cinco) dias de atraso. Sustenta não se mostrar razoável o bloqueio do valor da multa diária no patamar máximo, considerando que foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mormente diante da ausência de provocação da parte nesse sentido e sem a juntada de qualquer prova do descumprimento da medida. Defende que a providência extrema de bloqueio de valores deve ser fundamentada em prova que a justifique. Ainda que se considere haver descumprimento da decisão judicial, assevera que o bloqueio de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fere o princípio da proporcionalidade, pois o valor das astreintes se mostra excessivo e não deve gerar enriquecimento indevido da parte favorecida. Afirma restar clara a existência de periculum in mora inverso, advindo da manutenção do bloqueio, na medida em que os beneficiários sofrerão os efeitos da r. decisão. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Juntados o preparo e comprovante de pagamento aos IDs 57831693 e 57831692. É o relatório. Decido. O presente recurso deve ser conhecido somente em parte. Isso porque os parâmetros estabelecidos para incidência da multa já são objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0744882-34.2023.8.07.0000. Acrescente-se que a incidência da multa decorreu de decisão proferida da qual a Agravante não interpôs qualquer recurso (ID 188156331 na origem). Nesse contexto, a despeito de a incidência das astreintes poder ser objeto de análise a qualquer tempo, o tema não pode ser aqui discutido. Assim, conheço do recurso somente em relação ao bloqueio de valores. Registre-se que, a despeito de o bloqueio ter sido determinado na decisão proferida ao ID 188156331 do processo principal, a Agravante apresentou impugnação (ID 189301811 do feito original), a qual foi analisada na decisão ora agravada (ID 57831689), a afastar, em sede de cognição sumária, a preclusão quanto ao tema. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Após a Ré ser instada a demonstrar o cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0744882-34.2023.8.07.0000, em despacho datado de 14/2/2024 (ID 186403096, na origem), ela juntou comprovantes de que o plano foi reativado, em relação à beneficiária em questão nestes autos, em 29/2/2024 (IDs 189362795 e 189301813 do processo principal), o que foi confirmado na petição apresentada pelos Autores ao ID 189711011 do feito principal. Logo, infere-se que houve o efetivo cumprimento da decisão judicial. Acrescente-se que o tema relativo à legalidade ou desproporcionalidade das astreintes são objeto do Agravo de Instrumento no 0744882-34.2023.8.07.0000, havendo a possibilidade de exclusão ou redução da quantia, o que tornaria o bloqueio de valores excessivo e até mesmo insubsistente. Destarte, não há razão que justifique o bloqueio de importância neste momento processual. Além desses aspectos, inexistem indícios de insolvência da Agravante que ameace o futuro recebimento de quantias eventualmente devidas aos Agravados. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se afigura, pois o bloqueio de ativos da Agravante é medida que prejudica a atividade dela, que demanda a disposição de numerário para arcar com as obrigações dos contratos firmados. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. A fim de evitar decisões conflitantes, determino a reunião deste processo ao Agravo de Instrumento no 0744882-34.2023.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator